Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714455-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS, CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA D E S P A C H O À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado. Em seguida, devolvam-se os autos à origem, para a análise da petição retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator